Tribunal: TJSP
Processo: 1083448-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação promovida por servidora pública aposentada, portadora de neoplasia maligna, buscando isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição de valores descontados indevidamente.
II. Questão em Discussão
2. (i) Necessidade de laudo médico oficial para concessão de isenção de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação promovida por servidora pública aposentada, portadora de neoplasia maligna, buscando isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição de valores descontados indevidamente.
II. Questão em Discussão
2. (i) Necessidade de laudo médico oficial para concessão de isenção de imposto de renda a portadores de moléstia grave. (ii) A legitimidade passiva da SPPREV no pleito repetitório.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de laudo médico oficial não impede a concessão da isenção, conforme a Súmula no 598 do STJ, desde que a doença grave seja comprovada por outros meios de prova. 4. A SPPREV é parte legítima no polo passivo, conforme sua condição de entidade gestora do RPPS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.
Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo médico oficial não impede a concessão de isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave. 2. A SPPREV é parte legítima no polo passivo em ações de repetição de indébito tributário.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei Estadual no 1.010/2007, art. 1o e 2o, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 598; STF, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018.